Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701477-56.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FLOR DA SILVA ESPÓLIO DE: VALDEMAR FLOR DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WILIAM FLOR DA SILVA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência recursal formulado por Wilson Flor da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho em ação de interdito proibitório proposta contra o espólio de Valdemar Flor da Silva. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o apelante descumpriu a ordem de emenda à petição inicial para a correção do polo passivo da demanda, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O apelante busca a anulação da sentença para o reconhecimento da legitimidade passiva do espólio, representado por seu inventariante, e o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para o processamento da demanda. Formula requerimento de concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao espólio, na figura de seu inventariante, que cesse imediatamente qualquer ato que implique ameaça ou perturbação da posse do Apelante, especialmente no tocante à oferta de locação do imóvel em litígio. O preparo não foi recolhido em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante. É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. O apelante sustenta que a probabilidade de seu direito foi demonstrada, pois a documentação constante nos autos comprova que ele exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de vinte (20) anos. Ressalta que o imóvel é objeto de ação de usucapião em curso. Salienta que o perigo da demora está caracterizado, pois terceiros podem ameaçar a sua posse do imóvel, ao considerar que o bem foi ofertado para locação. Ocorre que o exame do preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada, em caráter de urgência, importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição no caso em exame. Observo que os argumentos para a concessão da tutela de urgência não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. A petição inicial foi indeferida por ausência de preenchimento das condições da ação, concernente à ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo representado pelo inventariante, o qual é autor da ação. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo nos termos do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Não há como devolver questão controvertida que não foi analisada no ato judicial recorrido para reexame pelo Tribunal. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi examinada em primeira instância em sede recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator